Tribunal: TJSP
Processo: 1015936-11.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Como a autora é empresa que explora as atividades comerciais de posto de combustível e estacionamento de veículos, sua relação com a concessionária de energia elétrica, sob a ótica da teoria finalista mitigada, se submete à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do E.

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Como a autora é empresa que explora as atividades comerciais de posto de combustível e estacionamento de veículos, sua relação com a concessionária de energia elétrica, sob a ótica da teoria finalista mitigada, se submete à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta Col. Câmara. Daí não decorre, porém, a invalidade automática das disposições contratuais contrárias ao interesse do consumidor. Hipótese em que a cláusula de renovação automática do contrato, caso o contratante não manifeste desinteresse na manutenção do vínculo com 180 dias de antecedência, está clara e em conformidade com a normatização da agência reguladora, não se mostrando abusiva, nem contrária aos preceitos do art. 51, IV e § 1o, II, do CDC. Cabimento, porém, da redução proporcional da multa rescisória, com base no art. 413 do Código Civil, conforme já decidido por esta E. Corte em casos análogos. Direito da autora de ser ressarcida dos valores que pagou relativamente às faturas de consumo dos meses compreendidos no ciclo decorrente da renovação automática, ou seja, a partir de março/2024.

Recurso parcialmente provido.